Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Autos no 0706991-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Anísio da Cruz Carmo Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Anísio da Cruz Carmo contra o acórdão que deu negou ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator